Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. RAZOABILIDADE E ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável.
2. Não sendo demonstrados indícios da alteração da situação financeira do devedor ou ainda sem ter transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, incabível a reiteração da diligência.
3. Recurso conhecido e não provido.